Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. AGRESSÕES NO INTERIOR DO HOTEL. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA E DA EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido e reduziu o valor da condenação por dano material para a quantia de R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais).
2. Os autores alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não observar os danos materiais que foram comprovados nos autos. Argumentam que o dano material foi devidamente comprovado e que o valor da condenação por danos morais foi irrisório. O réu, por sua vez, alegou omissão uma vez que, apesar de ter sido anexado pela Embargada faturas de cartão de credito demonstrando o pagamento de 6 (seis) parcelas de R$107,00 (cento e sete reais), de modo algum restou demonstrado que tal pagamento seria referente a compra de um celular iphone.
3. A princípio, cabe esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. No presente caso, foram amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, de modo que inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao valor da condenação por danos materiais, o item 6 do acórdão (ID 34889932) foi claro ao dispor que: “Em se tratando de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético”. No mesmo sentido, o item 7 esclareceu que: “A documentação juntada aos autos pelos autores demonstra que o valor do aparelho foi de R$ 642,00 (seis parcelas de R$107,00) – ID 33050846, página 13, de sorte que o valor da condenação deve ser reduzido para a referida quantia. É que embora um aparelho igual mencionado nos autos tenha, possivelmente, valor superior, e a parte autora tenha dito que deu determinado valor de entrada, não há prova nos autos da extensão desse dano”. A alegação dos autores de que parte do pagamento pelo aparelho celular, que fundamenta a condenação por danos materiais, ocorreu em dinheiro, não está devidamente comprovada nos autos, se tratando de mera dedução.
5. Danos morais. O acórdão foi igualmente claro na fundamentação e na fixação das bases dos mesmos, conforme é possível observar no item 8 do acórdão, de modo que não há qualquer incoerência no julgado ou omissão. Todas as provas dos autos foram consideradas e serviram de base para a fundamentação inserida no acórdão. A pretensão das partes consiste no reexame do mérito do julgado, o que não é possível via embargos de declaração.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos conhecido e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.